Tribunal: TCU
Processo: 015.057/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo FNDE em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação referente aos recursos federais transferidos ao município de Riachão do Jacuípe/BA para ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício de 2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa do Sr. Lauro Falcão Carneiro; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Lauro Falcão Carneiro, dando-lhe quitação neste processo; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao FNDE para as providências previstas no art. 16, I, da IN/TCU 71/2012 e ao responsável, informando que o inteiro teor desta decisão, acompanhada do relatório e da proposta de deliberação que a fundamenta estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar os presentes autos e encerrar o processo.